Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704049-85.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSÉ CUNHA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CUNHA DOS SANTOS, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 e 660, ambos do STF (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 36155606). Em relação ao Tema 339, alega que a decisão colegiada se afasta do entendimento sedimentado pela Corte Suprema, porquanto deixa de examinar a tese de que a parte agravada ofendeu os postulados do contraditório e da ampla defesa quando efetuou o desconto “Redutor Teto Unificado” sobre o somatório dos ganhos por ele auferidos. Quanto ao Tema 660, afirma que os seus direitos foram sumariamente suprimidos pelo agravado, sem que lhe fosse dado, previamente, o direito de exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, a inexistência de força vinculante da tese fixada no RE 602.584/DF pelo STF (Tema 359) no âmbito da Administração Pública. Contrarrazões ID 38538843. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que tange ao Tema 660, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o assunto agitado no citado precedente, na medida em que o órgão julgador se debruçou sobre a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF independente de análise de norma infraconstitucional, concluindo pelo acerto da sentença proferida em primeira instância. Logo, inviável a subsunção do feito ao entendimento fixado no ARE 748.371. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 36155606 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32601359): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO. ABATE-TETO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA INSTITUÍDA EM 2004. TESE VINCULANTE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 359. APLICAÇÃO IMEDIATA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO. POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 19/1998. TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. SOMATÓRIO. PROVENTOS E PENSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório. 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. O e. Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 6/8/2020, por maioria de votos, apreciando o Tema no 359 da Repercussão Geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 602.584-DF, cujo acórdão transitou em julgado em 26/3/2021, para denegar a ordem, e fixar a seguinte tese vinculante: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 4. Em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 480), o e. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC no. 41/2003, é norma auto-aplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral. Assim, não há falar em instauração de processo administrativo prévio para o decote das parcelas que excederam o teto remuneratório. 5. A aplicação do teto remuneratório incide imediatamente sobre a soma dos proventos recebidos pelo servidor aposentado do Distrito Federal, com a pensão vitalícia da esposa, servidora pública do Distrito Federal, falecida após a promulgação da Emenda Constitucional no 19/1998, sem a obrigação de repetição dos valores indevidamente recebidos nos 5 (cinco) anos anteriores à prolação da tese vinculante, por se tratar de alteração de interpretação de norma constitucional. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, aduzindo que a turma julgadora desconsiderou as teses de que restou comprovado seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF (Tema 359) à Administração Pública; b) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, ao argumento de que não houve nenhum tipo de procedimento prévio à redução de valores excedentes ao teto, aplicado ao somatório da pensão por morte com proventos a partir de maio de 2021. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não logra êxito acerca da aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse assunto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, a respeito do apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o inconformismo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do recurso à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, conforme requerido em ID 34921875. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031